Tribunal: TJDFT
Processo: 0715307-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ADVERTÊNCIA. CABIMENTO.
I – A aplicação de sanção de advertência por escrito em face do descumprimento dos termos da monitoração eletrônica encontra fundamento legal no art. 146-C, parágrafo único, inciso VII, da LEP, atende ao princípio da intervenção mínima e pode ser justificada pela situação de vulnerabilidade das filhas menores da condenada, constatada pelos técnicos do setor psicossocial da VEP.
II – Recurso conhecido e desprovido.